Tribunal: TJMT
Processo: 1001880-26.2024.8.11.0086
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001880-26.2024.8.11.0086
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[WILLIAM SOUZA OLIVEIRA - CPF: 057.248.711-81 (EMBARGADO), MARYKELLER DE MELLO - CPF: 269.997.838-88 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):
BANCO VOTORANTIM S.A.

EMBARGADO(S):
WILLIAM SOUZA OLIVEIRA.

E
MENTA.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. ALEGADA OBSCURIDADE NO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para afastar a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado, reconhecer a legalidade das tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem, validar o financiamento do IOF e afastar a restituição de valores, sustentando existir obscuridade no dispositivo por não ter sido consignada a improcedência total da ação em seu favor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se o acórdão padece de obscuridade ao consignar o parcial provimento da apelação, embora tenha reconhecido a legalidade dos encargos contratuais e afastado integralmente as pretensões revisionais da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo cabíveis para rediscutir o mérito da decisão.

4.
O recurso de apelação continha pedidos autônomos de natureza material e processual, abrangendo tanto a reforma da sentença quanto o reconhecimento de litigância predatória e a extinção do processo.

5.
O acórdão acolheu integralmente as teses relativas ao mérito contratual, mas rejeitou o pedido de extinção do feito e de condenação da parte autora por litigância de má-fé, circunstância que justifica a manutenção do resultado de parcial provimento do recurso.

6.
O acórdão apresenta fundamentação coerente e compatível com o dispositivo, inexistindo obscuridade, contradição, omissão ou erro
material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

“O
s embargos de declaração não se prestam à modificação da técnica de redação do acórdão quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
”

“
A multa do art. 1.026, § 2º, do CPC exige demonstração do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração.
”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022, 1.026, § 2º, e 373, I; CDC,
arts
. 6º, VIII, e 51, § 1º.

R E L A T Ó R I O

RE
LA
TÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por

BANCO VOTORANTIM S.A.
contra o acórdão, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
que
,
por unanimidade,
deu
provimento ao recurso de apelação,
para afastar a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado, validar as cobranças das tarifas de registro e de avaliação do bem, bem como do IOF financiado, restando prejudicada a res
tituição de valores.

Nos embargos apresentados sob o ID. 373332885, o embargante afirma que o acórdão padece de obscuridade no que concerne ao resultado do julgamento. Sustenta a financeira que, diante do reconhecimento da legalidade de todos os encargos contratuais e do afastamento da restituição do indébito, o dispositivo deveria ter consignado a improcedência total da pretensão inicial em relação ao banco, e não o provimento parcial do recurso.

Por fim, requer o acolhimento dos
aclaratórios
para que seja integrada a decisão, eliminando a obscuridade apontada, a fim de que conste expressamente n
a decisão
a improcedência da ação em face
do
embargante.

Em contrarrazões no ID
.
375889353, o embargado

alegou que o acórdão é hígido e isento de vícios, sustentando que o provimento parcial decorreu do fato de a instituição financeira não ter obtido êxito na totalidade de seus pleitos recursais. Destacou que o item "e" do dispositivo rejeitou expressamente o pedido de extinção do feito por litigância predatória e de condenação por má-fé, o
que impede o provimento integral da apelação. Afirmou que a pretensão do banco revela nítido inconformismo e tentativa de rediscutir a técnica de redação jurídica do acórdão, inexistindo qualquer prejuízo prático, uma vez que o ônus sucumbencial já foi integralmente atribuído à parte autora.

Por fim, requer o total desprovimento dos embargos de declaração, com a manutenção integral do acórdão e a aplicação de multa por oposição de recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):
BANCO VOTORANTIM S.A.

EMBARGADO(S):
WILLIAM SOUZA OLIVEIRA.

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado,

t
rata-se de Embargos de Declaração opostos por

BANCO VOTORANTIM S.A.
contra o acórdão, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que
,
por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação,
para afastar a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado, validar as cobranças das tarifas de registro e de avaliação do bem, bem como do IOF financiado, restando prejudicada a restituição de valores.

Verifico que o recurso preenche os
requisitos
intrínsecos e extrínsecos de a
dmissi
bilidade recursal.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o
r
ecurso próprio previsto na legislação.

O acórdão
Embarg
ado restou assim proferido:

[...]
“
APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

APELADO:
WILLIAM SOUZA OLIVEIRA

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação interposto por
Banco Votorantim S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, nos autos da ação revisional de contrato ajuizada por
William Souza Oliveira
.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para reduzir os juros remuneratórios à média de mercado divulgada pelo BACEN para a data da contratação, no percentual de 27,04% ao ano, afastar a cobrança da tarifa de registro, no valor de R$ 316,00, e da tarifa de avaliação, no valor de R$ 399,00, bem como determinar a restituição simples dos valores pagos a maior, com incidência de correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela taxa SELIC. Determinou, ainda, a comunicação à OAB acerca de supostos indícios de atuação massiva do patrono da parte autora.

Pois bem. Superada a exposição dos contornos fáticos e processuais pertinentes, passo, doravante, ao exame das teses preliminares e meritórias deduzidas no recurso interposto.

1. Da conduta ilícita praticada pela instituição financeira recorrida.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso é de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor sendo que neste sentido é a Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Dessa forma é aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor que determina a inversão do ônus da prova em razão de relação consumerista prevista no artigo 6º, VIII,
in
verbis
:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Quanto aos juros remuneratórios, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, consolidou o entendimento de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura (Súmula n. 596/STF), bem como de que a estipulação acima de 12% ao ano, por si só, não configura abuso.

Ainda, no julgamento do mencionado repetitivo, definiu que é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em vantagem exagerada – art. 51, § 1º, do CDC.

Veja-se:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO. (...)I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.
ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS
a)
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF
; b)
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d)
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto
.(...)”

(STJ - REsp: 1061530 RS 2008/0119992-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/10/2008, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
10/03/2009 RSSTJ vol. 34 p. 216 RSSTJ vol. 35 p. 48)

[grifo nosso]

Na oportunidade, foi rechaçada a possibilidade de se estabelecer um critério genérico e universal para se aferir a abusividade dos encargos remuneratórios, restando consignado que a abusividade da taxa de juros contratada deve ser demonstrada de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, já que a média de mercado não é um limitador, mas um referencial a ser seguido.

A propósito:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE MÚTUO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. TAXA MÉDIA DE MERCADO. COBRANÇA ABUSIVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência do STJ orienta que a circunstância de a taxa de juros remuneratórios, praticada pela instituição financeira, exceder a taxa média do mercado, não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa apenas em um referencial a ser considerado, e não em limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras
(REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008,
DJe
de 10/3/2009). 2. No caso concreto, no entanto, a Corte de origem concluiu pelo caráter abusivo dos juros remuneratórios pactuados, pois fixados em 101,22% ao ano, enquanto a taxa média de mercado, para o mesmo período, atingiu o patamar de 27,89% ao ano, o que impõe sua redução. 3. Agravo interno desprovido
.”

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2276235 RS 2023/0005973-0, Relator: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/06/2023) [grifo nosso]

No caso em análise, verifica-se que, no contrato de financiamento — Cédula de Crédito Bancário
nº 391951567
— firmado entre as partes, foi pactuada a incidência de juros remuneratórios de
2,77%
(dois vírgula setenta e sete por cento) ao mês e
38,79%
(trinta e oito vírgula setenta e nove por cento) ao ano, conforme se extrai do instrumento contratual acostado ao
ID nº 368083374, págs. 8/9
, além da previsão de custo efetivo total de
3,15% a.m. e 45,83% a.a
.

Com efeito, conforme consulta ao Sistema Gerenciador de Séries Temporais do Banco Central do Brasil – SGS, verifica-se que a taxa média de juros aplicável à modalidade contratual semelhante era de
1,96%
(um e noventa e seis por cento) ao mês e
26,19%
(vinte e seis dezenove por cento) ao ano.

A partir desses parâmetros, constata-se que os percentuais contratualmente pactuados, embora superiores à média divulgada pela autoridade monetária, não ultrapassam uma vez e meia, tampouco o dobro da taxa média de mercado, circunstância que afasta, no caso concreto, a configuração de abusividade manifesta.

Ressalte-se, ademais, que a pretensão deduzida na inicial não consistiu propriamente na limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, mas sim na revisão do contrato para que fosse observada a taxa pactuada, sob o fundamento de que a taxa efetivamente cobrada teria sido diversa daquela informada no instrumento contratual.

Nesse contexto, ao reduzir, de ofício, os juros remuneratórios à média de mercado, a sentença extrapolou os limites objetivos da demanda, em afronta aos
arts
. 141 e 492 do CPC, sobretudo porque, em contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer de ofício da abusividade de cláusulas contratuais, nos termos da Súmula 381 do Superior Tribunal de Justiça.

Desse modo, deve ser afastado o capítulo da sentença que reduziu os juros remuneratórios à média de mercado, mantendo-se, quanto ao ponto, a taxa expressamente pactuada no contrato, qual seja, 2,77% ao mês e 38,79% ao ano, sem prejuízo da observância, na execução contratual, da taxa efetivamente contratada e expressamente informada ao consumidor.

Portanto, inexistindo discrepância relevante entre os juros pactuados e a taxa média divulgada pelo BACEN, bem como ausente pedido específico de limitação dos encargos remuneratórios à média de mercado, não há ilegalidade apta a justificar a intervenção judicial nos moldes realizados na sentença, razão pela qual o recurso merece provimento neste ponto.

2. Da cobrança de IOF.

Quanto à alegação de cobrança indevida do IOF adicional, verifica-se que não assiste
razãooapelante
.

O contrato prevê a cobrança de IOF
adicionalno
valor de R$ 3.590,87, que, no entendimento do STJ, com
basenoprocedimento
dos recursos repetitivos (CPC, art. 543-C, § 7º), julgou
osREsp
1.251.331/RS e 1.255.573/RS (ambos publicados no
DJe
de 24.10.2013), fixou o entendimento de que “
não é abusivo o financiamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito – IOF”
(STJ – 4ª Turma –
AgRg
no REsp 1365746/RS – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 12/11/2013,
DJe
11/12/2013).

Da tarifa de avaliação.

Conforme dito alhures, no Tema 958/STJ, restou assentado que, em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar a tarifa de avaliação do bem dado em garantia, desde que o serviço tenha sido efetivamente prestado e que não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente.

Compulsando os autos, verifica-se que foi cobrada tarifa de avaliação no montante de R$ 399,00, o que corresponde a aproximadamente 0,92% do valor total da operação, de R$ 43.503,67.

Diante desse percentual reduzido, não se constata qualquer onerosidade excessiva ou descompasso capaz de justificar a revisão pretendida, inexistindo abusividade na cobrança em análise.

Trago, a seguir, entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça acerca do referido tema,
in
verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – CONSTATAÇÃO EXPRESSA DE AJUSTE - TARIFAS BANCÁRIAS – REGISTRO DE CONTRATO –
AVALIAÇÃO DO VEÍCULO – LIVRE CONTRATAÇÃO –
COBRANÇA REGULAR – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – LEGALIDADE EVIDENCIADA – ABUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso dos autos, consta no contrato cláusula expressa prevendo a incidência da capitalização mensal de juros, o que autoriza a cobrança do encargo, não havendo razão para aplicação de capitalização anual.

(...)
(N.U 1001228-59.2020.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/07/2022, publicado no DJE 27/07/2022)

Por fim, ao meu sentir, da análise do cotejo probatório, não se verifica qualquer vício de consentimento, restando evidenciada a falha da parte apelante em comprovar o ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Assim, também neste ponto, deve ser reformada a sentença, a fim de reconhecer a validade da cobrança da tarifa de avaliação do bem, no valor de R$ 399,00.

4. Da tarifa de registro de contrato.

Quanto à tarifa de registro de contrato, igualmente assiste razão à instituição financeira.

As questões jurídicas referentes à abusividade, ou não, da tarifa de registro de contrato foram objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça, o qual fixou as teses contidas no Tema 958.

Quando do referido julgamento, foi firmado o entendimento de que são válidas as cobranças das tarifas de registro de contrato, ressalvada a abusividade da cobrança por serviços não prestados e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, o que deve ser analisado em cada caso concreto.

Veja-se:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.

(STJ - REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018,
DJe
06/12/2018)

In
casu
, constata-se que houve expressa pactuação, na cláusula “Características da Operação”, da cobrança referente às despesas pelo registro do contrato formalizado entre as partes, no importe de
R$ 316,00
.

Nesta senda, não se vislumbra onerosidade excessiva, uma vez que tal quantia equivale a aproximadamente
0,73%
do valor total da operação, de
R$ 43.503,67
, percentual que não se mostra desproporcional ou abusivo à luz das circunstâncias do caso concreto.

Outrossim, restou devidamente demonstrado o efetivo registro do gravame junto ao órgão de trânsito competente, circunstância que afasta a conclusão de cobrança por serviço não prestado.

Desse modo, tendo havido pactuação expressa, efetiva prestação do serviço e inexistindo onerosidade excessiva, deve ser reformada a sentença para reconhecer a legalidade da cobrança da tarifa de registro do contrato, no valor de R$ 316,00.

5. Da tarifa de seguro.

No tocante ao seguro prestamista, como adiantado, o recurso não comporta conhecimento.

Isso porque a sentença recorrida não reconheceu abusividade na contratação do seguro prestamista, razão pela qual inexiste sucumbência da instituição financeira no particular apta a justificar o conhecimento da insurgência recursal.

6. Da alegação de demandas predatórias e litigância de má-fé

Quanto à alegação de atuação massiva ou litigância predatória, não há elementos suficientes para a adoção de medidas processuais mais gravosas.

A eventual semelhança entre petições iniciais, a atuação reiterada de patrono em demandas de mesma natureza ou a existência de ações padronizadas não autorizam, por si sós, a extinção do feito, a imposição de penalidade por litigância de má-fé ou a presunção de irregularidade da representação processual.

Para tanto, exige-se demonstração concreta de vício de consentimento, falsidade documental, ausência de ciência da parte autora ou alteração da verdade dos fatos, circunstâncias não evidenciadas nos autos.

Desse modo, rejeito o pedido de extinção do feito ou de condenação da parte autora por litigância de má-fé, sem prejuízo da comunicação à Ordem dos Advogados do Brasil determinada na origem, caso reputada necessária pelo juízo sentenciante.

7. Da devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente.

Diante da reforma da sentença quanto aos juros remuneratórios, à tarifa de registro e à tarifa de avaliação do bem, resta prejudicada a determinação de restituição dos valores eventualmente pagos a maior, uma vez afastada a abusividade dos encargos reconhecida na origem.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para:

a) afastar o capítulo da sentença que reduziu os juros remuneratórios à média de mercado divulgada pelo BACEN, mantendo-se, quanto ao ponto, a taxa pactuada no contrato no patamar de 2,77% ao mês e 38,79% ao ano;

b) reformar a sentença para reconhecer a legalidade da cobrança da tarifa de registro do contrato, no valor de R$ 316,00;

c) reformar a sentença para reconhecer a legalidade da cobrança da tarifa de avaliação do bem, no valor de R$ 399,00;

d) afastar a determinação de restituição dos valores eventualmente pagos a maior, em razão da inexistência de abusividade dos encargos reconhecida neste voto;

e) rejeitar o pedido de extinção do feito ou de condenação da parte autora por litigância de má-fé, por ausência de prova concreta de irregularidade processual.

Em razão da modificação substancial do julgado, redimensiono os ônus sucumbenciais e condeno a parte autora ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, contudo, a execução desses valores permanecerá suspensa, em razão da concessão do benefício da justiça gratuita, conforme dispõe o art. 98, § 3º, do referido diploma legal.

Sem majoração dos honorários advocatícios recursais, diante do parcial provimento do recurso.

É como voto.
”
[...]

O embargante sustenta

a existência de obscuridade, alegando que, se a fundamentação reconheceu a validade de todos os encargos, o resultado deveria ser a improcedência da ação e não o provimento parcial.

Contudo,
não merece acolhimento.

A apelação do banco veiculava pedidos cumulativos de naturezas distintas: de um lado, a reforma do mérito quanto aos encargos contratuais (juros e tarifas) e, de outro, um pedido de ordem processual e sancionatória, consistente na extinção do feito por litigância predatória e na condenação da parte contrária por
litigância
de
má-fé.

Embora esta Câmara tenha acolhido integralmente a pretensão do banco no que tange ao direito material
,
validando os juros pactuados e as tarifas, o que consequentemente levaria à improcedência dos pedidos revisionais do autor, este mesmo órgão julgador negou provimento à pretensão recursal de extinção anômala do processo e de imposição de penalidade por
litigância de
má-fé. Consta expressamente do dispositivo o item "e", no qual este Tribunal decidiu por "
rejeitar o pedido de extinção do feito ou de condenação da parte autora por litigância de má-fé, por ausência de prova concreta de irregularidade processual"
.

Portanto,
o
acolhimento das teses de mérito revisional não apaga a rejeição da tese de litigância predatória
e má-fé
. A pretensão do embargante de ver declarada a "improcedência total" no corpo do dispositivo recursal confunde a sorte da ação e
m primeiro grau com o resultado do recurso em segundo grau.

Ademais,
o
acórdão foi explícito ao redimensionar os ônus
da
sucumbência, condenando a parte autora ao pagamento integral das custas e honorários advocatícios, ante o reconhecimento de que os pedidos iniciais foram, ao final, integralmente
rejeitados
por este Tribunal. A manutenção do termo "parcial provimento" reflete apenas a realidade do decaimento do banco quanto à sua tese de exti
nção por má-fé processual.

Resta evidente, portanto, que
n
ão há contradição interna, omissão ou obscuridade, mas tão somente a aplicação técnica das normas de processo civil.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar omissão, contradição ou obscuridade como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

No tocante ao pedido formulado pelo embargado, em contrarrazões, para aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, não merece acolhimento. Embora os embargos de declaração sejam rejeitados, a pretensão recursal foi deduzida com fundamento em alegada obscuridade existente no dispositivo do acórdão, buscando esclarecimento quanto aos efeitos do julgamento, não vislumbro o caráter protelatório para aplicação da multa neste momento processual
. Assim, rejeito o pedido.

Conclusão

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026